Tribunal: TJMT
Processo: 1020388-18.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020388-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAIZIANE PETSCH - CPF: 012.588.331-58 (RECORRENTE), JENIFER SANTANA COUTINHO - CPF: 037.176.991-48 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020388-18.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LAIZIANE PETSCH

Polo Passivo

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PLEITO PELA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inexigibilidade do débito
sub judice
restou incontroversa.

2. No que se refere ao dano moral, ainda que reconhecido o valor irregular, não visualizo ofensa aos direitos da personalidade, inexistindo prova de inserção dos dados no cadastro de inadimplentes, sendo, pois, mera cobrança indevida. O ingresso da presente demanda não alcança extensão suficiente à espécie pleiteada, de modo que, vinculada a esfera patrimonial, a declaração de inexistência é capaz de restabelecer o
status quo ante
.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe
de 10% sobre o valor da causa.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023